Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010185-34.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta por JOSÉ CARLOS FEIO LEÃO JÚNIOR, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a Recorrente autorize/custeie o tratamento médico descrito na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 dias-multa.
Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico solicitado pelo Agravado foi negado em razão da vigência de prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para tratamento ambulatorial e internação, ou seja, defende que a negativa é legal por decorrer de carência contratual.
Assevera que o contrato de prestação de serviços aderido pelo Agravado, assim como todos os contratos de planos de saúde, possuem período de carência para cada procedimento a ser realizado, dentre os quais são as internações clínicas e as cirúrgicas gerais.
Afirma que os planos de saúde são submetidos à Lei 9.656/98, e as carências contratuais estipuladas nos contratos estão em consonância com o referido regramento normativo. Sustenta que a Cláusula 6.1. do contrato de mútuo objeto dos autos consta de maneira clara e precisa que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para procedimentos de internações clínicas.
Ademais, enfatiza que a cláusula de carência não é abusiva, pois está compreendida na própria lei de regência, não podendo, desta forma, agir em descompasso com o contrato firmado.
Ressalta que não foram adotados os conceitos de urgência e de emergência estabelecidos na Lei 9.656/98, pois, segundo alega, o caso do Agravado não é urgente, o que justifica o indeferimento da tutela recursal.
Consigna que a manutenção da decisão objurgada tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à Seguradora, já que obriga a operadora ao custeio de atendimento médico e hospitalar quando não implementado o prazo de carência, em contrariedade à legislação especial aplicável e, ainda, sob pena de pagamento de multa em caso de descumprimento.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto à inversão do ônus da prova determinada pelo Julgador monocrático. Assenta que o Juiz de instância singela se equivocou ao inverter o ônus probatório antes de qualquer manifestação da Recorrente.
Por fim, assevera que não há no caso concreto perigo de dano que justifique a violação do contraditório com a inversão do ônus da prova antes de ouvida a parte contrária.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental para, incontinenti, sobrestar a decisão vergastada na origem até o julgamento deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar vindicada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, nesta quadra de cognição breve, não entrevejo a confluência dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, posto que, nos termos da jurisprudência atual, o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, o referido prazo não deve ser levado em consideração em caso de urgência ou emergência, em detrimento da proteção à saúde do segurado/paciente.
Na hipótese, constata-se que o médico que acompanha o Agravado, Dr. Aleixo Gladki Petrenko Júnior (CRM/MT – 3.980), indicou o procedimento cirúrgico denominado “DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQUINA CAUSADA PELA HERNIA DE DISCO TORACO-LOMBAR", com a máxima urgência, enfatizando, inclusive, grave risco à saúde ao paciente, como se vê do ID. 84379624 - autos de origem.
Esta circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira a alegação da Recorrente de que a situação de saúde do Agravado não se afigura como urgente ou emergente, pois o próprio profissional médico que acompanha o paciente enfatizou os riscos e as consequências decorrentes da negativa do procedimento cirúrgico.
Quanto ao inconformismo pertinente à inversão do ônus da prova, não vislumbro óbice para que o Juiz da causa o faça em sede liminar, ou seja, antes de ser ouvida a parte adversa, desde que verificados preenchidos os pressupostos legais autorizadores.
Na hipótese, é nítida a relação de consumo existente entre as partes, a qual se consubstancia pelo contrato de plano de saúde objeto dos autos (n.o 080.2433.000865.00-3). Assim, reputo como escorreita a inversão do ônus da prova em sede liminar na instância singela, com suporte no art. 6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
De todo o exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição perfunctória, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
De mais a mais, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão a quo lhe causará custos elevados, a irreversibilidade desse custo não está comprovada. Consigna-se que meras conjecturas não têm o condão de afastar o direito dos consumidores em serem atendidos na necessidade comprovada pela documentação que instrui o seu pedido no Juízo singular.
Portanto, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal